Tribunal: TJES
Processo: 5010549-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010549-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO EID
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n° 5
010549-12.2024.8.08.0012

Recorrente: PAULO SERGIO EID

Recorrido: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, muito embora os documentos colacionados pelo autor/recorrente, em conjunto com a sua petição inicial (especialmente o boletim de ocorrência de id. 12497652), demonstrem o furto da motocicleta no dia 07/11/2023, não foi apresentada a respectiva nota fiscal de compra efetuada no estabelecimento comercial da parte recorrida no dia dos fatos com o objetivo de corroborar que a motocicleta do autor encontrava-se no estacionamento do supermercado a fim de comprovar a relação de consumo entre as partes.

Vê-se que, a bem da verdade, o recorrente
não esteve no local para realizar compras, restando demonstrado que o
comparecimento do autor
consistiu tão somente para utilizar-se dos serviços de estacionamento
fornecido pela empresa ré aos seus clientes.

Por tais motivos, percebe-se que o autor/recorrente não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ressaltando-se
“[...] que não foram produzidas - e sequer pleiteadas - outras provas, como a testemunhal, por exemplo, que corroborassem a versão inicial de que o veículo que estava sendo utilizado pelo autor fora furtado no estacionamento fornecido pela ré por negligência dela
”
(id. 12497679, negritei).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - FURTO NO ESTACIONAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O fornecedor que oferece como comodidade em seu estabelecimento comercial o estacionamento de veículos assume voluntariamente o dever de guarda de tais bens, respondendo integralmente pelos danos sofridos, bem como pelo furto do veículo ou de objetos, desde que comprovados. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, constitui ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e do réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Inexistindo provas suficientes do fato alegado na inicial, não pode ser dado aparo à pretensão de indenização.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00341535020158130534, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)

Portanto, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais, nos termos da sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PAULO SERGIO EID
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)